Tribunal: STF
Processo: RHC 204174
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Extorsão mediante liberdade das vítimas. Crime formal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 158, § 3.º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O Tribunal estadual, após exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do Agravante pela prática dos crimes previstos nos arts. 158, § 3.º, do Código Penal (extorsão mediante restrição da liberdade das vítimas), motivo pelo qual julgou improcedente a revisão criminal.
    2. A revisão da conclusão alcançada pela instância ordinária, com o objetivo de absolver o Agravante ou desclassificar a conduta, exigiria necessariamente amplo reexame fático-probatório, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 159, c/c o art. 29, do Código Penal. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça estadual deu parcial provimento para desclassificar a conduta do recorrente para o crime previsto no art. 158, § 3º, do CP, fixando a pena em 7 anos de reclusão e modificando o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Proposta revisão criminal, o Tribunal de Justiça manteve a condenação, nos termos do acórdão que julgou a apelação criminal.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 556.071, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:
          (i) “ao contrário do que consignado no acórdão recorrido, o eg. STJ limitou-se tão somente a apreciar e negar provimento quanto a tese da atipicidade da conduta, permanecendo omisso quanto a tese central no que concerne à ausência do crime de extorsão, em razão da ausência de uma das elementares do tipo penal”;
          (ii) é “imperioso que haja a atuação da vítima, no sentido de fazer ou deixar de fazer o exigido pelo agente, em decorrência da violência ou grave ameaça sofrida”;
          (iii) “ao contrário do que consignou o acórdão, o fato das vítimas não terem cedido as exigências feitas pelos agentes tem o condão de afastar a caracterização do crime de extorsão, que tem como núcleo o ato de constranger alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com o fito de obter vantagem econômica indevida, com uso de violência ou grave ameaça”. 
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a extorsão é crime formal, o que implica dizer que a consumação do delito independe do auferimento de vantagem econômica pelo agente” (RHC 118.595, Relator Ministro Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido: HC 176.578, Relatora Ministra Cármen Lúcia, HC 91.147, Relator Ministro Ayres Britto.
    8. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo TJ/SP:
    “[...]
    Com efeito, o peticionário não trouxe prova nova, apenas argumenta o que já foi objeto de profunda análise em primeiro e em segundo grau de jurisdição, desrespeitando o comando contido no art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal.
    […]
    Sendo assim, não só havia claros indícios da participação do peticionário na empreitada criminosa, como também se constatou que se tratava de grupo criminoso extremamente organizado, de modo que a decretação da interceptação telefônica era imprescindível para continuidade das investigações. 
    […]
    A alegada atipicidade da conduta também não se verifica. 
    Isso porque, as vítimas, foram uníssonas em confirmar a grave ameaça empregada pelos policiais civis durante a empreitada criminosa, uma vez que restringiram sua liberdade e prometeram conduzi-las à Superintendência da Polícia Civil pela suposta prática do delito de descaminho. 
    O fato de as vítimas não terem cedido às exigências feitas pelos policiais corruptos e terem se recusado a entregar a vantagem ilícita consistente no valor de R$ 100.000,00 não afasta a consumação do delito, mormente porque se trata de crime formal, o qual prescinde de resultado material para sua consumação. 
    Afastadas as alegações de nulidade da interceptação telefônica, violação ao princípio da correlação, bem como atipicidade da conduta, passo à análise do conjunto probatório, o qual se mostra suficiente para sustentar o édito condenatório. 
    O fato é que o peticionário não trouxe nenhuma prova nova a indicar o desacerto da decisão ora confrontada.
    [...]”.
    9. E mais: assim como consta do parecer do Ministério Público Federal, para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência impossível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, cito o HC 157.559-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.
    10. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator